Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Em contestação, a requerida protestou "provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, juntada de documentos..." (ID. 62946728). Assim, faculto às partes demandantes manifestarem-se sobre a produção de provas, especificando-se sua finalidade. Consigne-se o prazo de cinco dias. Após, retornem à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12